Tribunal: TJDFT
Processo: 0746196-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746196-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLNGTON CAPISTANO FERREIRA NOBRE JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JÚNIOR contra ato apontado como coator do Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0732437-88.2017.8.07.0001, no qual houve a determinação de imissão da posse de imóvel arrematado em hasta pública. Na inicial (ID 52866004), o impetrante, além de defender o cabimento do presente mandado de segurança contra o ato judicial atacado, narra que a ação originária cuida-se de cumprimento de sentença, em que houve a penhora e arrematação do imóvel vinculado ao débito. Afirma que, a fim de remir a dívida, teria efetivado o depósito da quantia vindicada pelo credor, anteriormente às praças. Contudo, o depósito não teria sido aceito pelo ilustre Juízo a quo. Insurge-se contra o valor atualizado da dívida no que diz respeito às taxas extraordinárias constantes nos cálculos. Afirmar que “não há que falar em dívida de mais de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) visto que não havia juridicidade das taxas extras, onde as mesmas deveriam ser excluídas do cálculo. Diante de tal situação, dentro da norma jurídica apresentou cálculo onde se tem um valor de R$ 79.152,25 (setenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), que foi devidamente pago diante as comprovações”. Sustenta, ainda, que o bem de família teria sido penhorado para satisfazer crédito de honorários advocatícios. Postula a concessão de liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da imissão na posse e para obstar o registro do imóvel. Alternativamente, “já havendo o registro da transmissão do imóvel para o adquirente, seja bloqueada a matrícula nos termos do art. 214 da L. 6015/73 e de sorte, recolhido o mandado de imissão na posse, mantendo-se o autor na posse do imóvel enquanto perdurar o processo; (...) sejam mantidos os valores da arrematação do bem e bem assim dos valores depositados pelo autor ao longo daquele processo à disposição do juízo, recolhendo-se as ordens de pagamentos, mantendo o autor na posse do imóvel, e constrita a matrícula (LRP ar. 214); (...) e ainda, caso cumprida a imissão na posse, seja o autor reintegrado na posse, mantidos os valores da arrematação do bem e bem assim dos valores depositados pelo autor ao longo daquele processo à disposição do juízo, recolhendo-se as ordens de pagamentos, e constrita a matrícula (LRP ar. 214), arbitrando-se, para todas as hipóteses acima multa por descumprimento não inferior a R$ 1000,00 por dia, sem prejuízo das perdas e danos”. No mérito, com a confirmação da liminar, almeja que “seja concedida a ordem para anular o cumprimento de sentença diante dos argumentos gizados, com ênfase na nulidade da arrematação (afastando as verbas indevidas do débito), devendo as partes retornarem ao estatus quo ante, ou eventualmente seja reconhecida a remição da dívida, pelo pagamento realizado pelo credor”. Preparo ao ID 52932576 - Pág. 1. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, rememoro a dinâmica dos fatos para melhor compreensão da lide. Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais, que foi julgado procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento dos encargos condominiais (ID 24401835 - Pág. 3). Logo após, este eg. Tribunal deu parcial provimento ao apelo do credor para reforma a r. sentença e “para o fim de possibilitar a inclusão, na condenação consubstanciada no título executivo judicial, de todas as parcelas vincendas relativas à mesma relação jurídica base até o efetivo pagamento, ainda que o respectivo inadimplemento se dê em momento posterior ao trânsito em julgado do provimento jurisdicional prestado na fase de conhecimento” (ID 32125995 - Pág. 7). Proposto o cumprimento de sentença, o executado deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento voluntário ou oferta de impugnação aos cálculos apresentados pelo credor (ID 56790139 - Pág. 1). Ausente localização de outros bens, houve o deferimento da penhora do imóvel objeto da dívida (apartamento 307da SQS 404 bloco R, registrado na matrícula 41017) – ID 85811775 - Pág. 1. A hasta pública foi designada para os dias 05/07/2022 (1o pregão) e 08/07/2022 (2o pregão), ambos para 12h10min (ID 122853409 - Pág. 1). Em 04/07/2022, o devedor depositou nos autos o montante de R$ 25.000,00 e apresentou proposta de acordo (ID 130062292 - Pág. 4), o qual foi rejeitado pelo credor, em 06/07/2022, sob o argumento de que o débito atualizado perfazia o valor de R$ 102.732,79 (ID 130363184 - Pág. 1). No dia 08/07/2022, ao 12h 08 min, o executado peticionou juntando novo depósito, no valor de R$ 54.152,25, e solicitando a suspensão do segundo pregão, por remição da dívida (ID 130616851 - Pág. 5). Registra-se que os depósitos realizados pelo executado totalizaram o valor R$ 79.152,25. Tendo em vista a data e hora da petição, houve a impossibilidade de cancelamento da hasta pública. O bem foi arrematado, contudo, sem a assinatura do Juiz (ID 130650855 - Pág. 1). Considerando a controvérsia sobre a inclusão das taxas extraordinárias e valor atualizado da dívida para apuração da remição da dívida, o ilustre Magistrado de origem deu oportunidade de pronunciamento às partes. O credor apresentou as atas das assembleias que instituíram as taxas extraordinárias e o devedor reconheceu a juntada dos documentos sem irresignações (ID 149439870 - Pág. 1 e ID 153799011 - Pág. 1). Em seguida, restou estabelecido que à época da hasta pública o valor atualizado da dívida era de R$ 102.732,79, após julgamento do AI 0741778-68.2022.8.07.0000, que assentou que os débitos posteriores à deflagração do cumprimento de sentença deveriam ser incluídos no bojo da execução (ID 160997317 - Pág. 1 e ID 162394202 - Pág. 1). O auto de arrematação foi assinado pela ilustre Juíza de origem no dia 27/06/2023 (ID 163369843 - Pág. 1 e ID 163369844 - Pág. 1), com consequente determinação de imissão da posse do imóvel. Pois bem. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. É essa a iterativa jurisprudência do STJ sobre o tema, exemplificada nos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, o que não ocorre na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022). “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022). Na espécie, o impetrante aponta como ato judicial coator do Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília a arrematação do imóvel objeto da lide em hasta pública e a determinação de imissão na posse (ID 163369843 - Pág. 1). Sobre o tema da impugnação à arrematação, confira-se o que prevê o Código de Processo Civil: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.” Ora, o Diploma Processual Civil de 2015 colocou fim aos embargos à arrematação, que eram decididos à parte e só podiam ser opostos antes da assinatura do auto. Atualmente, se constatado algum dos vícios descritos no § 1.o do art. 903 do CPC, o interessado pode alegá-lo por meio de petição simples, dez dias depois do aperfeiçoamento da arrematação. A anulação da arrematação, já consolidada, se dá por meio de ação anulatória (art. 903, §4o do CPC). No caso em comento, o ato da arrematação restou completo com a assinatura da ilustre Juízaa quo no dia 27/06/2023 (ID 163369844 - Pág. 1). Como se vê, o referido ato era impugnável por petição em 10 dias (§2o do art. 903 do CPC). A parte executada optou pela interposição do agravo de instrumento, processo de no 0726180-40.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido, por ser intempestivo. Com efeito, tem-se que o presente mandado de segurança não reúne condições para admissibilidade, tendo em vista que o impetrante visa a sua utilização como sucedâneo recursal. Ainda que assim não fosse, é evidente a ausência de teratologia da decisão apontada como ato coator, uma vez que, de fato, o debate sobre o valor da dívida (inclusão ou não das taxas extras) restou precluso, tampouco houve a remição da dívida, como quer fazer crer o impetrante. Ora, o art. 826 do CPC prevê que “antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. A dívida possuía o valor atualizado à época do leilão de R$ 102.732,79. Contudo, a quantia depositada pelo executado para a quitação do débito foi de apenas R$ 79.152,25. Logo, tem-se que o montante apresentado em Juízo não correspondia à importância atualizada da dívida, acrescentada de custas e honorários advocatícios. Destarte, é o caso de se indeferir a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF) e, em consequência disso, DENEGO a segurança pleiteada (art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009). Custas finais, se houver, pelo impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora